Tribunal: TJMT
Processo: 1033850-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033850-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0097-96 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), ERIKO SANDRO SUARES - CPF: 120.990.888-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DE LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO (LFT) COMO GARANTIA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA NA PENHORA. INTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco da Amazônia S.A. contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Tangará da Serra que, nos autos da execução fiscal no 1004465-47.2024.8.11.0055, movida pelo Município de Tangará da Serra para cobrança de crédito tributário de ISS, rejeitou a garantia oferecida pelo agravante, consistente em Letras Financeiras do Tesouro – LFT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Fazenda Pública está obrigada a aceitar a substituição da penhora por Letras Financeiras do Tesouro – LFT, quando não respeitada a ordem de preferência prevista na Lei de Execução Fiscal; e (ii) estabelecer se a rejeição da garantia oferecida viola o princípio da menor onerosidade ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) estabelece uma ordem legal de preferência para a garantia da execução, priorizando o depósito em dinheiro, seguido de fiança bancária ou seguro garantia, sendo a penhora de bens uma última alternativa, nos termos do artigo 9o.

4. A Fazenda Pública não está obrigada a aceitar bens que não respeitem a ordem legal, salvo se demonstrado de forma inequívoca que a substituição não trará prejuízo à execução, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. O princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, não é absoluto e deve ser ponderado com o direito do credor à satisfação do crédito exequendo da forma mais eficiente e segura possível.

6. No caso concreto, o agravante não comprovou de forma efetiva que a aceitação das LFTs não acarretaria prejuízo ao exequente, limitando-se a alegações genéricas sobre a destinação de seus recursos financeiros.

7. Diante da ausência de comprovação da inexistência de prejuízo ao exequente, deve prevalecer a ordem legal de preferência na penhora, conforme jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1
.
A Fazenda Pública não está obrigada a aceitar bens fora da ordem legal de preferência prevista na Lei de Execução Fiscal, salvo prova inequívoca de que a substituição não trará prejuízo à execução.

2. O princípio da menor onerosidade ao devedor não se sobrepõe ao interesse do credor na satisfação do crédito exequendo, devendo ser comprovada a inexistência de prejuízo para flexibilização da ordem legal de penhora.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.830/80, arts. 9o e 11; CPC, art. 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag no 1364949/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, T1, j. 01.12.2011; TJMT, AI no 1007242-83.2018.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.01.2020; TJMT, AI no 1004840-63.2017.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Banco da Amazônia S.A.
contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Tangará da Serra que, nos autos da execução fiscal no 1004465-47.2024.8.11.0055, rejeitou a garantia oferecida pelo agravante, consistente em Letras Financeiras do Tesouro – LFT.

Em suas razões recursais o agravante alega que a aceitação das LFTs não acarretará prejuízo ao exequente, uma vez que, na ausência de embargos ou sua improcedência, os valores poderão ser imediatamente bloqueados.

Afirma que a decisão recorrida impõe ônus excessivo ao agravante, pois os recursos administrados pela instituição são, em sua maior parte, destinados ao fomento da produção agrícola e que a imobilização desse montante comprometeria o financiamento de pequenos produtores rurais.

Defende que o princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser aplicado ao caso, permitindo a aceitação da garantia ofertada, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconhecem a possibilidade de afastamento da ordem legal de preferência na penhora quando demonstrada a ausência de prejuízo ao credor.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo para impedir a penhora de valores via SISBAJUD e, ao final, a reforma da decisão para que seja determinada a aceitação da garantia oferecida. (Id. 255142666).

Sem contrarrazões.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 272653852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Banco da Amazônia S.A.
contra decisão que rejeitou a garantia ofertada na Execução Fiscal no 1004465-47.2024.8.11.0055, movida pelo
Município de Tangará da Serra
.

Conforme se verifica dos autos originários, constante do PJe da primeira instância, o Município ajuizou execução fiscal visando a cobrança de crédito tributário decorrente de Imposto sobre Serviços – ISS, no valor de R$ 122.696,01, representado pela Certidão de Dívida Ativa no 5640/2024.

O executado, ora agravante, ofereceu como garantia Letras Financeiras do Tesouro – LFT, no montante de R$ 149.382,53, alegando que a aceitação desse bem não traria prejuízo ao exequente e que a imobilização de valores em espécie afetaria suas atividades financeiras, especialmente os programas de fomento agrícola.

Em resposta, houve recusa do Município, sob o fundamento de que a garantia oferecida não respeitava a ordem legal estabelecida pela Lei de Execução Fiscal – LEF.

O juízo, ao decidir, rejeitou a garantia ofertada, fundamentando-se no artigo 9o da Lei no 6.830/80, que estabelece uma ordem preferencial para a prestação de garantia em execução fiscal, e na jurisprudência consolidada sobre o tema, segundo a qual o exequente não está obrigado a aceitar bens fora da ordem legal, salvo demonstração inequívoca de que a substituição não traria prejuízo.

Contra essa decisão, recorre o agravante, alegando que a aceitação das LFTs seria suficiente para garantir a execução, que o Município não sofreria prejuízo e que a rejeição da garantia impõe ônus excessivo ao devedor, contrariando o princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

A Lei de Execução Fiscal estabelece, em seu artigo 9o, a ordem de preferência para a prestação de garantias na execução, determinando que:

"Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública”.

Conforme se verifica, há uma gradação legal na forma de garantia, priorizando o depósito em dinheiro, seguido de fiança bancária e seguro garantia. A nomeação de bens à penhora é admitida, mas deve respeitar a ordem prevista no artigo 11 da mesma lei.

O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado no sentido de que a Fazenda Pública
não está obrigada a aceitar bens que não respeitem a ordem legal
, salvo se houver comprovação inequívoca de que a substituição da garantia não trará prejuízo à execução. Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DEINSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL . PENHORA. INTERESSE DO CREDOR. AGRAVONÃO PROVIDO. 1 . "A execução se opera em prol do exequente e visa a recolocar o credor no estágio de satisfatividade que se encontrava antes do inadimplemento. Em consequência, realiza-se a execução em prol dos interesses do credor (arts. 612 e 646, do CPC). Por conseguinte, o princípio da economicidade não pode superar o da maior utilidade da execução para o credor, propiciando que a execução se realize por meios ineficientes à solução do crédito exequendo" ( REsp1 .000.261/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 3/4/08) . 2. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no Ag: 1364949 SP 2010/0201486-4, Relator.: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 01/12/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2011).

É o entendimento também deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA
ONLINE
– RECUSA DOS BENS OFERECIDOS PELA EXECUTADA – LETRA FINANCEIRA DO TESOURO NACIONAL – POSSIBILIDADE – DESRESPEITO À ORDEM LEGAL DO ART. 11 DA LEF – INTERESSE DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “O STJ firmou o entendimento de que o devedor deve nomear bens à penhora com a observância da ordem de preferência estabelecida na lei processual, a qual, por força do princípio da menor onerosidade , só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade, de modo que, desatendida essa exigência, poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line.”(...) (N.U 1007242-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

2. Recurso conhecido e desprovido”.

(N.U 1004840-63.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)
.

No caso concreto, o agravante não demonstrou de forma efetiva que a aceitação das LFTs seria suficiente para assegurar a execução sem prejuízo ao credor. O simples argumento de que os valores poderiam ser bloqueados futuramente não é suficiente para afastar a norma que estabelece a ordem preferencial dos bens a serem nomeados à penhora.

Ademais, a jurisprudência admite a flexibilização da ordem legal apenas quando houver
comprovação cabal
de que a substituição da garantia traria menor onerosidade ao devedor sem prejudicar a satisfação do crédito exequendo. No caso, tal prova não foi produzida, limitando-se o agravante a alegações genéricas sobre a destinação dos seus recursos.

Dessa forma, não se verifica ilegalidade na decisão recorrida, que apenas aplicou corretamente as disposições da Lei de Execução Fiscal e seguiu a orientação jurisprudencial dominante sobre o tema.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025